Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-51.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. As obscuridades, contradições e omissões apontadas nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque pede novo julgamento quanto às questões decididas, como sua ilegitimidade passiva e dever de vigilância do estacionamento, tudo a afastar os danos materiais reconhecidos de forma unânime pelo Colegiado a partir do conjunto probatório produzido pelas partes. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.